Tribunal: TJSP
Processo: 2260786-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Recurso interposto contra decisão que suspendeu a ação até julgamento definitivo do IRDR no 026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51) - O agravante alega que a questão não envolve prescrição de dívida, mas cobrança indevida de valores não contratados, com registro no Serasa Limpa Nome -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Recurso interposto contra decisão que suspendeu a ação até julgamento definitivo do IRDR no 026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51) - O agravante alega que a questão não envolve prescrição de dívida, mas cobrança indevida de valores não contratados, com registro no Serasa Limpa Nome - A suspensão de processos com base no Tema 51 não se aplica as caso, pois não há discussão sobre prescrição de dívida, mas sobre a inexistência do débito - A questão da prescrição não é relevante quando a demanda é sobre a inexistência de relação jurídica - Suspensão descabida - Decisão agravada reformada. Recurso provido.